Tribunal: TJDFT
Processo: 0004130-60.2011.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Tratando de responsabilidade contratual, como em contrato de prestação de serviços odontológicos, o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos é decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Apelação conhecida e provida.